Tribunal: TJMT
Processo: 1002285-68.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-19

Ementa:
RAI 1002285-68.2020..8.11.0000
Vistos,
Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por M. S. Enokawa Agropecuária e Participações LTDA., Marcelo Seiki Enokawa e Rossani Taufman contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT nos autos da ação de reintegração de posse com pedido liminar no 1004818-13.2019.8.11.0007, movida em desfavor de Ademir Rech, que indeferiu a liminar de reintegração de posse requerida.
A parte Agravante esclarece que “é proprietária e legítima possuidora do imóvel rural denominado Fazenda Clarão da Lua, devidamente registrada no cartório de registro de imóveis de Alta Floresta sob o no de matrícula 26382, livro 2-EA. Ingressou com a Ação de Reintegração/Manutenção de Posse, contra o Réu/Agravado, em razão do mesmo ter ingressado em parte de sua propriedade, e realizado uma clareira, pedindo a reintegração de posse e, após o mesmo ter se retirado da propriedade e os Autores retomado a posse, em audiência foi mudado o pedido para manutenção de posse.” (Id. 33954977; pág. 3)
Afirma que “Houve audiência de justificação, com a presença das partes do processo, não havendo acordo, ouviu-se a testemunha, encerrando-se a audiência. Em seguida, foi proferida decisão do Nobre Magistrado no sentido de não deferir a liminar pleiteada pelos Autores, acerca da reintegração ou manutenção da posse, tendo em vista, em sua opinião, não estar evidenciada a posse [...]” (Id. 33954977; pág. 3)
Menciona que sempre houve conflito entre os Agravante e o Agravado “tendo em vista que o mesmo sempre deixava seus animais soltos em sua propriedade, sempre invadindo a propriedade dos Réus, conforme se depreende até mesmo do BO registrado na data de 28/12/2017, no qual é narrado que o Réu criava seus animais soltos e que os mesmos adentravam na propriedade dos Autores, sendo que em diversas oportunidades esse evento ocorria, até que na data dos fatos do BO, o mesmo chegou a pegar um “pedaço de pau” para agredir o Sr. José, Pai do autor Marcelo e marido da autora Rossani. ” (Id. 33954977; pág. 4-5)
Elucida que “a área na qual ingressou o Réu, a princípio para se estabelecer, não estava sendo diretamente usada nem pelo Autor e muito menos pelos Réus, pois, conforme se depreende das fotos juntadas pelo oficial de justiça, a área encontra-se totalmente “suja”, ou seja, sem a possibilidade de se colocar animais, devido ter sido tomado por pragas e ervas daninhas, em razão dos autores não terem condições de “reformar” a propriedade, portanto, até corroborando com o que a testemunha disse em audiência, realmente não havia a utilização do local, pois, caso fossem colocados animais, os mesmos em verdade não teriam o que comer, inclusive causando prejuízos caso fosse usado para recria de gado. ” (Id. 33954977; pág. 4-5)
Sustenta que “o Réu nunca teve a posse da qualquer parte da propriedade, nunca tendo construído ou utilizado tal faixa de terra em seu proveito, apenas eventualmente, quando deixava seus animais soltos, ingressando indevidamente nas áreas dos autos, conforme o próprio boletim de ocorrência deixa claro.” (Id. 33954977; pág. 6)
Defende que “nem mesmo existe a posse do Réu, haja vista que, em razão de seu ato de clandestinidade, se tem pelo art. 1.208 do CC, que se trata de apenas detenção indevida, e tão logo os autores já tomaram conhecimento do fato e ingressaram com o processo, o mesmo retirou-se do local, nem mesmo convalidando a posse da parcela do imóvel.” (Id. 33954977; pág. 6)
Assevera que “Documento inequívoco qual prova que tal parcela de terra é de propriedade e posse dos autores é A ASSINATURA PELO PRÓPRIO RÉU DE DECLARAÇÃO DE CONFRONTANTES NECESSÁRIA PARA A APROVAÇÃO DA AVERBAÇÃO DO GEORREFERENCIAMENTO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL.” (Id. 33954977; pág. 8).
Aduz estarem presentes os requisitos para a concessão da tutela recursal. A probabilidade do direito é evidenciada na documentação carreada aos autos, mais especificamente as notas fiscais de desenvolvimento de atividades na propriedade, toda a documentação que comprova a propriedade do imóvel, a declaração de confrontação assinada pelo próprio Réu, bem como o laudo do oficial de Justiça que corrobora com as afirmações dos Autores. Por sua vez, o perigo de dano ou da demora é resultante da ocupação totalmente ilícita de parcela da área dos Agravantes, de maneira que, até mesmo o Réu já tentou agredir pessoas da fazenda.
Ao final requer a concessão do efeito atido nos termos do art. 1.019, I do CPC no sentido de emitir interdito proibitório contra o Réu, para que não esbulhe ou turbe a posse dos Autores e também manter os autores na posse da propriedade. No mérito pugna para que a decisão agravada seja reformada para o fim de determinar o interdito proibitório, bem como a manutenção dos Agravantes na posse do imóvel.
É o relato do essencial.
Decido.
Portanto, para a concessão do efeito pleiteado liminarmente neste Recurso de Agravo de Instrumento, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou resultado útil ao processo, nos termos dos arts. 294 c/c 300 e 1.019, I, do Código de Processo Civil:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.”
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I – poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando o juiz sua decisão (...)”.
Pois bem,
A situação dos autos remete a uma situação de posse nova de forma que para a concessão da liminar possessória está condicionada a presença dos requisitos do artigo 561 do CPC, quais sejam: a posse do requerente, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho, e perda da posse para as ações de reintegração de posse.
Nesse contexto, da análise dos autos, em sede de cognição sumária, identifico a presença dos pressupostos autorizadores para se deferir o efeito ativo.
Extrai-se dos autos que o Agravado, Ademir Rech, assinou o documento denominada “DECLARAÇÃO DE RECONHECIMENTO DE LIMITE”, ou seja, ele tinha ciência de que o imóvel não era dele e mesmo assim ingressou no imóvel dos Agravantes, praticando o esbulho
Destarte, com base nos documentos constantes dos autos verifico que o Agravante era possuidor da totalidade do imóvel objeto da lide e isto era de conhecimento do Agravado, razão pela qual restou configurado o requisito presente no inciso I do artigo 561 do CPC, qual seja a posse.
Ante o exposto, DEFIRO O EFEITO ATIVO, para o fim de determinar a expedição do mandato proibitório contra o Réu, para que não esbulhe ou turbe a posse dos Autores sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada à R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), nos termos do art. 567 do CPC.
Intime-se a parte Agravada, na forma do art. 1.019, II do CPC, para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Comunique-se o Juízo de primeira instância sobre esta decisão e para prestar as informações que achar necessárias.
Cumpra-se.
Des. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS
Relator